Tribunal: TJES
Processo: 5000215-66.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-66.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WESLEY VALLE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SOFREU ACIDENTE AO TRAFEGAR DE MOTO E COLIDIR CONTRA FIO QUE ESTAVA PENDURADO EM POSTE DA REQUERIDA. NARRA QUE EM RAZÃO DO ACIDENTE TEVE DE SE SUBMETER A TRATAMENTO CIRÚRGICO E, AINDA, TEVE PREJUÍZOS COM O CONSERTO DE SUA MOTOCICLETA E COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NA MONTA DE R$ 13.317,00 E EM DANOS MORAIS NA ORDEM DE R$15.000,00. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TANTO A CONTESTAÇÃO QUANTO O RECURSO INOMINADO NADA MENCIONAM ACERCA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO DE INGRESSO, LIMITANDO-SE A DEFENDER, GENERICAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OS DANOS ESTÃO ADEQUADAMENTE COMPROVADOS NO PROCESSO, E HÁ DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CORROBORANDO A VERSÃO DOS FATOS NARRADA PELO AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL. NÃO HÁ EXCESSO NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DA CONDUTA E, PRINCIPALMENTE, A EXTENSÃO DOS DANOS VIVENCIADOS PELO AUTOR, QUE, EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, TEM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO CIRÚRGICO ONEROSO, PARA ALÉM DA DOR FÍSICA TIPICAMENTE RELACIONADA A FRATURA DE OSSOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)